Tribunal: STF
Processo: ARE 1367121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Crime contra a honra. Difamação cometida através de meio de penetração nacional, a ensejar o aumento previsto no art. 141, inciso III, do Código Penal. Livre manifestação do pensamento que representa o direito à crítica e à informação. Ausente o elemento subjetivo específico do tipo penal. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso Provido no mérito, para reconhecer a atipicidade da conduta e absolver apelante, na forma do artigo 386, inciso III, do CPP."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso vertente, respeitada a convicção da Magistrada, pondero que as expressões utilizadas pelo recorrente exprimem seus sentimentos de indignação e repulsa em relação a tais fatos, como exercício de seu direito de crítica e de expressão, ainda que as expressões utilizadas sejam consideradas "ríspidas" ou "mordazes", sem que isso caracterize o crime contra a honra. Ao contrário, os comentários pungentes, categóricos apenas demonstram o intuito crítico do querelado, que externou seu inconformismo com a estrutura dos Poderes, sem que se dirigisse diretamente aos querelantes.



    (...)



    Os querelantes confirmaram que a remuneração citada na revista foi recebida naquele mês (setembro/2016), muito embora se referisse aos rendimentos brutos. O equívoco quanto aos meses subsequentes revela a imprudência e a inconsequência do jornalista, mas não o dolo específico, exigido para caracterização do delito que, repiso, não admite modalidade culposa. A questão, portanto, guarda contornos de ilícito civil.



    (...)



    As expressões utilizadas pelo apelante, cujo animus narrandi/criticandi resta evidente, a despeito de se identificarem impropriedades no uso da linguagem técnica, não tem o alcance de transmudar a conduta em típica e atijurídica. O termo "marajá", como bem afirmaram as testemunhas, foi difundido no meio jornalístico para designar servidores de quaisquer Poderes, que recebam vencimentos acima do teto constitucional. E note-se que o termo não afirma que o recebimento é ilegal, conquanto possa soar imoral, daír porque se identificar facilmente o ilícito civil. 



    (...)



    Não se divisa, neste contexto, a específica vontade do recorrente em ofender a honra da parte contrária, mas sim, debater fatos relevantes à sociedade"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente